Tribunal: TCU
Processo: 012.802/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6947/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais os atos de reforma Paulo Roberto Ventura dos Santos (XXX.200.916-XX); Reginaldo de Biagi (XXX.553.369-XX); Roberto Honorato (XXX.439.137-XX); Salvador Siciliano (XXX.359.997-XX), de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e determinar à Sefip que destaque o ato de reforma de Osmar Ecard (XXX.755.042-XX), para reanálise e adoção de medidas que entender cabíveis. 1. Processo TC- Processo 012.802/2020-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Osmar Ecard (XXX.755.042-XX); Paulo Roberto Ventura dos Santos (XXX.200.916-XX); Reginaldo de Biagi (XXX.553.369-XX); Roberto Honorato (XXX.439.137-XX); Salvador Siciliano (XXX.359.997-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Quinta Região Militar. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.